Tribunal: TJSP
Processo: 1020224-98.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Procedência parcial – Inclusão do nome da demandante no cadastro de inadimplentes – Reconhecimento da inexigibilidade do débito – Dano moral – Existência de outras restrições anteriores em nome da autora – Abalo de crédito não configurado no caso – Súmula n. 385 do E. Superior Tribunal de Justiça –

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Procedência parcial – Inclusão do nome da demandante no cadastro de inadimplentes – Reconhecimento da inexigibilidade do débito – Dano moral – Existência de outras restrições anteriores em nome da autora – Abalo de crédito não configurado no caso – Súmula n. 385 do E. Superior Tribunal de Justiça – Descabimento da reparação por danos morais postulada, nesta hipótese – Honorários advocatícios – Necessidade de arbitramento da verba devida a profissional – Recurso parcialmente provido.